Tribunal: STF
Processo: Rcl 38969
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Débora Fragoso da Silva, em 28.1.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara Federal de Pernambuco na Ação de Cobrança n. 0524071-95.2019.4.05.8300, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
O caso
    2. Em 4.12.2019, o juízo da Décima Quinta Vara Federal de Pernambuco julgou improcedente a Ação de Cobrança n. 0524071-95.2019.4.05.8300 ajuizada por Débora Fragoso da Silva contra a Caixa Econômica Federal – CEF, na qual a reclamante pretendia a substituição da Taxa Referencial – TR pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC como índice de correção monetária do saldo dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (fl. 17, doc. 5). Estes os fundamentos do julgado:
    “Dessa forma, não obstante a insurgência da parte autora quanto à aplicação da TR para a correção de saldo de FGTS, bem como no tocante a sua forma de cálculo, trata-se de um índice previsto em lei. Não cabe ao Poder Judiciário inovar, conferindo novo índice que não o previsto por lei específica, até mesmo porque inexistente qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à aplicação da TR para a correção do saldo de FGTS. 
    Com efeito, em minucioso estudo sobre a matéria no processo 0518311- 78.2013.4.05.8300, realizado pela Excelentíssima Sra. Juíza Federal Dra. Danielle Souza de Andrade e Silva Cavalcanti, restou bem lembrada a “natureza institucional” do FGTS, e como tal a necessidade de submissão à legislação infraconstitucional quanto aos critérios para a sua correção monetária. (…)
    Dessa forma, considerando a natureza institucional do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e as implicações dela decorrentes, no tocante à recomposição dos saldos constantes nas contas a ele vinculadas por meio de um indexador econômico (“in casu”, a taxa referencial), entendo que não há espaço para qualquer alegação de manipulação ou violação a direito patrimonial dos trabalhadores, restando claro o quão descabido é o intento da parte autora.” 
    Assim, entendo inexiste direito a regime jurídico quanto à fixação de critérios para a correção de saldo de FGTS. Tais critérios podem sofrer alteração por lei infranconstitucional. E atualmente a TR é a taxa aplicável ao saldo de FGTS, por força das leis supramencionadas” (fls. 2-4, e-doc. 5).
     Contra essa sentença Débora Fragoso da Silva opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 7). 
    3. Débora Fragoso da Silva ajuíza a presente reclamação e alega haver descumprimento ao decidido pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
    Sustenta que “o comando judicial [da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC/DF] não deixa dúvidas no que atine à necessária e compulsória suspensão de TODOS os processos que tratem acerca da remuneração do FGTS” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “apesar da clareza meridional (sic) do decisum desta Suprema Corte, o Juízo da 15ª Vara Federal de Pernambuco, em vez de sobrestar o processo ajuizado pela Reclamante, o qual questiona justamente a remuneração atribuída ao FGTS, julgou improcedente o pedido” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para ”suspender a ação n. 0524071- 95.2019.4.05.8300, em curso na 15ª Vara Federal de Pernambuco, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 4, e-doc. 1).
    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação para “cassar a sentença proferida e determinar a suspensão do processo até ulterior deliberação do Pretório Excelso na ADI 5.090/DF” (fl. 4, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao declarar extinta, sem julgamento de mérito, a Ação de Cobrança n. 0524071-95.2019.4.05.8300, ajuizada pela reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    7. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC/DF para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento sobre a matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Eis o teor da decisão proferida:
    “DECISÃO:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).
    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional emanada do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos ( erga omnes ) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).
    8. O objeto da Ação de Cobrança n. 0524071-95.2019.4.05.8300 é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
    A sentença reclamada foi proferida em 4.12.2019 e os embargos de declaração julgados em 20.1.2020, portanto após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF. 
    Tem-se o descumprimento da decisão invocada como paradigma, portanto plausível a suspensão da Ação de Cobrança n. 0524071-95.2019.4.05.8300, pois, após a decisão proferida, a autoridade reclamada não poderia processar e julgar a ação com a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF. Assim, por exemplo:
    “(…) o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). (…)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 5002732-06.2019.4.02.5109, em trâmite no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090” (Rcl n. 38.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019).
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (Rcl n. 38.351, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2019).“(...) 
    Assim, observo que foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    O Tribunal reclamado afrontou a autoridade do decidido, cautelarmente, na ADI 5090/DF.
    Nesse contexto, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada, uma vez que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 5085233-86.2014.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090/DF” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    9. Pelo exposto, descumprida a medida cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento da Ação de Cobrança n. 0524071-95.2019.4.05.8300, em trâmite no juízo da Décima Quinta Vara Federal de Pernambuco.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora